Tribunal: STF
Processo: Rcl 59691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0011562-14.2016.5.03.0106.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    Aduz que a tese assentada pelo STF acerca da licitude de toda forma de terceirização, tem aplicação imediata e vinculativa, independente da da publicação do acórdão e de seu trânsito em julgado (eDOC 1, p. 7 - ID: d5b70c9c)



    Defende, ainda, que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.



    Nesses termos, argumenta que “embora a renúncia, à época, tenha sido expressa em relação apenas à solidariedade e apenas ao segundo reclamado, o instituto deveria ter abrangido a todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo e a sua homologação importada na extinção total da presente reclamação trabalhista, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empresa prestadora dos serviços”. (eDOC 1, p. 18 - ID: d5b70c9c)



    Assevera, no mais, que “[c]omo o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia”. (eDOC 1, p. 18 - ID: d5b70c9c)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    Registro que os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão do impedimento do Ministro Roberto Barroso. (eDOCs 31 e 32) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à PGR, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Ultrapassada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Jéssica Carla Alves dos Santos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 06.02.2018. Confira-se a ementa:



    “ENQUADRAMENTO SINDICAL BENEFÍCIOS DA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. É devido o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos bancários, subsistindo a condenação quanto às parcelas decorrentes, quando o vínculo de emprego foi reconhecido com o banco reclamado”. (eDOC 25 - ID: 49ef5b68)



    Apenas o Banco Itaú interpôs embargos de declaração e, seguidamente, recurso de revista, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 21.2.2018. 



    Ato contínuo, o Banco Itaú interpôs agravo de instrumento em face de decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista. Todavia, consta dos autos que, em seguida, a ora beneficiária requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 26.10.2018, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto. Confira-se, pois, trecho da decisão:



    “(...) homologo a renúncia apresentada e extingo o feito, com resolução do mérito, em face do reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A., na forma do artigo 487, III, “c”, do CPC, não mais prevalecendo a condenação que lhe fora imposta, ficando, assim, excluído do polo passivo da presente demanda. 



    Neste norte, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ante a perda do objeto. 



    Por consequência, certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se a baixa imediata dos autos à Vara do Trabalho de origem”. (eDOC 23 - ID: d3fa7f92)



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do título executivo. A autoridade reclamada rejeitou a exceção, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Transcrevo, por oportuno, trecho do ato reclamado:



    “Na decisão da ADPF 324, o STF deu efeito modulatório de modo a não atingir os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. 



    No presente feito, houve o trânsito em julgado (ID's 1a4ad41 e 4ef1a2f - fls. 876/877), o que afasta a incidência da decisão da Suprema Corte sobre o caso, não havendo por isso razão para a suspensão ou extinção da execução. 



    Assim, julgo improcedente a exceção. 



    Quanto a condenação da excipiente nas penas decorrentes do ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, em princípio, fica a excipiente advertida quanto a prática das condutas descritas nos artigos 80, 774 e 918, parágrafo único, do CPC, caso neste ou em outros feitos em trâmite na 27a Vt/BH sejam reiteradas as alegações objeto da exceção oposta. 



    Posto isso, CONHEÇO da exceção de pré-executividade apresentada por ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A., nos autos da execução trabalhista movida por JESSICA CARLA ALVES DOS SANTOS e, no mérito, julgo-a”. (eDOC 19 - ID: 6b884d0a)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, assentou-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Explico.



    Conforme já relatado, Jéssica Carla Alves dos Santos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.



    Todavia, conforme visto, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo juízo trabalhista.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 26.10.2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente